Tribunal: TJDFT
Processo: 0753345-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOSEG. PESQUISA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A base de conhecimento é nacional única e íntegra, divididas em tipos específicos, e uma delas é composta por Pessoas – Interpol, índice Nacional, Receita Federal CPF e CNPJ, condutores BNMP (CNJ), SUS, MTE e SISME (MERCOSUL).
2. A declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que informa dados sobre a remuneração, contratação, movimentação e desligamento de trabalhadores.
3. Assim, considerando que o aludido dado é disponibilizado por meio da pesquisa no sistema INFOSEG, em tese, será proveitosa a busca de eventual vínculo empregatício do devedor, como forma de imprimir celeridade ao processo e evitar eventual suspensão prematura da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.